Tribunal: TJES
Processo: 5006772-53.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006772-53.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO ROLIM
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Antônio Rolim contra sentença proferida nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais", que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da inexistência de contrato bancário, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O autor alega não ter contratado empréstimo consignado com o Banco Itaú Consignado S.A., impugna a autenticidade da assinatura no contrato e requer a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se o banco recorrido se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato impugnado; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação à devolução de valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de requerimento expresso do apelante para produção de prova pericial, quando oportunizado, afasta a alegação de cerceamento de defesa, legitimando o julgamento antecipado da lide.

4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, conforme Súmula 297 do STJ, e, nos termos do art. 6º, VIII, cabe à instituição financeira comprovar a validade do contrato em caso de impugnação de assinatura.

5. A prova apresentada pela instituição financeira é insuficiente para demonstrar a regular contratação, diante da ausência de elementos que confirmem a autenticidade da assinatura e a vontade do autor em contratar.

6. Conforme fixado no Tema 1.061/STJ, impugnada a assinatura constante do contrato bancário, incumbe à instituição provar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

7. Reconhecida a inexistência do contrato, a cobrança efetuada enseja a devolução dos valores pagos, de forma simples para o período anterior à vigência da tese firmada no REsp 1.413.542 (março/2021) e em dobro para os descontos posteriores.

8. A indevida contratação gerou danos extrapatrimoniais, devendo ser compensados. Aplicando-se o método bifásico do STJ para arbitramento de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 é adequado à situação concreta e à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de requerimento de prova pericial quando oportunizada afasta a alegação de cerceamento de defesa.

2. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade do contrato bancário impugnado, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ.

3. A cobrança indevida de contrato inexistente gera direito à devolução dos valores pagos, sendo simples até março de 2021 e em dobro a partir de abril de 2021, conforme modulação de efeitos do REsp 1.413.542.

4. A existência de débito não reconhecido e descontos indevidos autoriza a indenização por danos morais, cujo arbitramento deve observar o método bifásico adotado pelo STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006772-53.2023.8.08.0012

APELANTE:
ANTONIO ROLIM

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR
:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIO ROLIM
, contra a r. sentença do id. 13247750, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada pelo apelante em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A,
que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, para declarar a inexistência do débito, a devolução em dobro e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em seu recurso (id. 13247759), aduz o recorrente, em sede de preliminar, a nulidade da sentença, dado o cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que houve julgamento antecipado da lide sem a devida produção de prova pericial, questão que passo ao imediato enfrentamento.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Como se vê das narrativas
retro
, o apelante afirma a existência de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa.

Ocorre que, em despacho proferido pelo MM. Juiz (id. 13247567), foi oportunizado às partes ratificar os meios de prova que desejavam produzir.

Nessa situação, o apelante quedou-se inerte. Portanto, não há o que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi criado nenhum impedimento para a produção de prova nos autos.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar alegada.

É como voto.

MÉRITO

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que jamais contratou o empréstimo e que a assinatura constante dos instrumentos não lhe pertence. Defende que o contrato contém informações inverídicas, uma vez que o apelante nunca residiu no endereço indicado e que o número de telefone registrado não pertence a ele. Afirma que houve falha na prestação do serviço e, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, há inversão do ônus da prova, cabendo ao banco apelado demonstrar a regularidade da contratação.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a procedência dos pedidos inaugurais.

Muito bem.

De início, salienta-se que a relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Neste aspecto, nos termos do art. 14 do CDC, caberia ao banco apelante instruir o processo com elementos capazes de demonstrar a validade do contrato, em virtude da inversão do ônus da prova.

Vale frisar que, segundo a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

No caso, verifico que o banco se limitou a colacionar aos autos o contrato celebrado (id. 13247555), o suposto TED (id. 13247556), o extrato de pagamento (id. 13247557) e o cadastro do apelante no Serviço Central de Proteção ao Crédito (id. 13247561).

Além disso, intimado a se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas, o banco recorrido somente requereu a produção da prova testemunhal (id. 13247568).

Nesse particular, ao contrário do consignado pela r. Sentença, o autor afirmou que tinha dúvida acerca da assinatura no instrumento particular de contratação apresentado nos autos, informação que não corrobora com a tese da instituição financeira. Assim, manteve-se hígida a impugnação ao documento pelo autor firmada em sede de réplica.

Portanto, no caso em tela,

o Banco apelado
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois, sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade.

Assim, vê-se que a documentação colacionada é inapta a demonstrar a existência da perfectibilização do pactuado, por não comprovar, de forma clara, a autenticidade da assinatura do recorrido, tampouco a sua vontade de contratar, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor, é ônus da instituição financeira a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1.061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito autoral.
2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome da parte autora, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima idosa, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES; AC 5027339-31.2022.8.08.0048; Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Julgamento: 17/07/2024).

Destarte, comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, passo ao exame das teses de danos materiais e morais.

Com relação ao primeiro, constato que o apelante pede a devolução em dobro dos valores descontados da sua conta bancária.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de
outubro de 2018
e que se dariam até o mês de
setembro de 2024
(id. nº 13247546).

Portanto, a devolução deve se dar de forma
simples
de outubro de 2018 a março de 2021
, e em
dobro
,
de abril de 2021 a setembro de 2024
.

Por fim, no tocante aos danos morais, entendo que assiste razão ao recorrente.

A legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020)”.

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, entendo por adequado o importe indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

“[...] 4. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça. [...] (Apelação Cível nº 5013664-10.2021.8.08.0024, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/08/2023).

[...] 2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. Precedentes deste Tribunal. [...] (Apelação Cível nº 5004562-91.2021.8.08.0014, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/02/2023)”.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
1) declarar a inexistência do débito impugnado; 2) condenar a instituição financeira a promover a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante de forma
simples
, desde o mês de outubro de 2018 a março de 2021, e em
dobro
, desde abril de 2021 a setembro de 2024, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto e juros de mora a partir da citação (artigo 405, Código Civil) aplicando a Taxa SELIC (que engloba juros e correção); 3) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação pela Taxa Selic.

Por conseguinte,
condeno
a instituição financeira recorrida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)